Tribunal: TJMT
Processo: 1032913-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032913-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAYEL CORDEIRO - CPF: 022.619.581-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELLY MONIQUE DE CARVALHO CORDEIRO - CPF: 025.087.631-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), RAYEL CORDEIRO - CPF: 022.619.581-37 (AGRAVADO), DANIELLY MONIQUE DE CARVALHO CORDEIRO - CPF: 025.087.631-01 (AGRAVADO), N. C. C. - CPF: 078.157.571-03 (AGRAVADO), C. C. C. - CPF: 113.512.801-47 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. RESTABELECIMENTO DETERMINADO. MULTA DIÁRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência e determinou o restabelecimento imediato do contrato assistencial dos beneficiários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve notificação prévia válida e específica quanto ao inadimplemento da fatura referente à competência 05/2025, e se a multa diária fixada na origem mostra-se desproporcional.

III. Razões de decidir

3.

A operadora notificou os consumidores apenas sobre inadimplemento relativo à fatura de abril/2025, embora o cancelamento contratual tenha sido motivado pelo não pagamento da fatura de competência 05/2025, com vencimento distinto, o que impede o reconhecimento de prévia constituição em mora nos termos legais.

4.

A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois o cancelamento ocorreu sem observância do dever de notificação adequada, que é pressuposto para a rescisão unilateral.

5.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 não evidencia desproporção, servindo como mecanismo necessário à efetividade da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A rescisão contratual de plano de saúde por inadimplemento exige notificação prévia específica relativa à fatura inadimplida.

2. É legítima a fixação de multa diária destinada a assegurar o cumprimento da ordem de restabelecimento do serviço quando demonstrada a necessidade da medida.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032913-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADOS: N. C. C., C. C. C., representados por seus genitores RAYEL CORDEIRO e DANIELLY MONIQUE DE CARVALHO CORDEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, em desfavor de
N. C. C., C. C. C., representados por seus genitores RAYEL CORDEIRO e DANIELLY MONIQUE DE CARVALHO CORDEIRO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1085061-26.2025.8.11.0041, que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a ora Agravante, em 05 (cinco) dias, restabeleça o contrato de plano de saúde firmado entre as partes até decisão ulterior, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, ao argumento de que o plano de saúde dos Agravados deve permanecer cancelado, por inadimplência da competência 05/2025 com vencimento em 31/05/2025, cuja notificação correspondente foi enviada e recebida no endereço dos Recorridos.

Alega, ainda, a desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao final, pelo provimento do Agravo.

Preparo recolhido, consoante ID. 317194387; tutela de urgência indeferida, conforme ID. 317472872; contrarrazões ID. 323654897, pelo desprovimento do Recurso, assim como o parecer ministerial, ID. 330463389.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a ora Agravante, em 05 (cinco) dias, restabeleça o contrato de plano de saúde firmado entre as partes até decisão ulterior, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Agravante alega que o plano de saúde dos Agravados deve permanecer cancelado, por inadimplência da competência 05/2025 com vencimento em 31/05/2025, cuja notificação correspondente foi enviada e recebida no endereço dos Recorridos.

Alega, ainda, a desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao final, pelo provimento do Agravo.

O Recurso não comporta provimento.

Isso porque, a
notificação
enviada aos Agravados se refere à fatura do mês de
abril/2025
, com vencimento em
30/04/2025
, enquanto que o
cancelamento do plano de saúde
se deu em razão do inadimplemento da fatura de competência
05/2025
com vencimento em
31/05/2025
.

Confira-se:

Portanto, ao que tudo indica os Agravados não foram notificados previamente quanto à fatura de competência 05/2025, conforme exigência legal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, que determinou o restabelecimento dos serviços de saúde prestados aos Recorridos.

Por derradeiro, a multa diária por descumprimento da ordem judicial, fixada em R$1.000,00 (mil reais), não está excessiva ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026